Tribunal: TJPA
Processo: 0821666-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821666-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEOVA LUCIVALDO NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES. TRÁFICO DE DROGAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

O Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, foi impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em 09/10/2025, em favor de Jeova Lucivaldo Nascimento Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

II. Questão em discussão

A impetrante alegou que a decisão que manteve a prisão preventiva era automática e carecia de fundamentação concreta, limitando-se a conceitos vagos e genéricos. Argumentou que a menção à "enorme quantidade de drogas" não se sustentava, visto que foram apreendidos apenas 129 gramas de substância entorpecente.

A defesa também aduziu que a menção ao risco de reiteração delitiva era genérica e sem demonstração concreta.

Sustentou que a prisão preventiva é a "exceção da exceção" e que o juízo coator tinha a obrigação de expor concretamente as razões pelas quais as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não seriam suficientes, o que não ocorreu no caso.

III. Razões de decidir

O cerne da impetração consistia na alegação de ilegalidade da prisão preventiva por falta de fundamentação idônea e concreta. O paciente foi preso em flagrante portando 129,6g de cocaína. Adicionalmente, ele estava utilizando tornozeleira eletrônica e portava um simulacro de arma de fogo, além de ter tentado empreender fuga da guarnição policial. O paciente também ostenta procedimentos criminais anteriores e possui uma condenação definitiva pelo crime de roubo.

Ademais, o paciente possui procedimentos criminais anteriores e uma condenação definitiva pelo crime de roubo, registrando inclusive um procedimento de Execução da Pena.

O paciente estava em flagrante com 129,6g de cocaína, utilizando tornozeleira eletrônica, portando um simulacro de arma de fogo e tentando fugir da guarnição policial. Estes fatos demonstram a sua periculosidade social elevada e que a atividade de mercancia de droga ilícita fazia parte de sua rotina.

A periculosidade do agente, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. O Juízo de Garantias considerou que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, pois o paciente demonstra propensão para a prática criminosa.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal CONHECEU do writ e DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS impetrada em favor de JEOVA LUCIVALDO NASCIMENTO SILVA.

Dispositivos relevantes:

Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) (Requisitos da prisão preventiva); Art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) (Medidas cautelares diversas da prisão).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator.: LAURITA VAZ (Data de Julgamento: 22/05/2023).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0821666-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEOVÁ LUCIVALDO NASCIMENTO SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME

ORGANIZADO DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA, em exercício

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O
Habeas Corpus
(HC), com pedido de liminar, foi impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em 09/10/2025, em favor de
Jeova Lucivaldo Nascimento Silva,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

A impetrante alegou que a decisão que manteve a prisão preventiva era
automática
, carecendo de fundamentação concreta e se limitando a conceitos vagos e genéricos.

Arguiu que o juízo coator utilizou o argumento da
"enorme quantidade de drogas"
para configurar a gravidade concreta do delito, mas a realidade fática dos autos é dissonante, visto que foram apreendidos apenas
129 gramas de substância entorpecente
.

Ademais, aduz que a menção ao risco de reiteração delitiva era genérica e sem demonstração concreta e enfatizou que a prisão preventiva é a "exceção da exceção" e que o juízo tinha a obrigação de expor concretamente as razões pelas quais as
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) não eram suficientes, o que não ocorreu no caso.

Requereu a concessão da
medida liminar
devido ao
fumus bonis iuris
e ao
periculum in mora
, com a imediata
expedição do alvará de soltura
. No mérito, solicitou a confirmação da liminar e a procedência do writ para que o paciente pudesse responder ao processo em liberdade.

O Desembargador Relator
indeferiu o pedido liminar
e solicitou informações à autoridade coatora.

O Juiz de Direito David Guilherme de Paiva Albano, da Vara de Combate ao Crime Organizado apresentou as informações.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal (Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja) manifestou-se pelo
conhecimento do
writ
, mas pela sua denegação no mérito
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne da impetração consiste na alegação de ilegalidade da prisão preventiva por falta de
fundamentação idônea e concreta
e na insuficiência da justificação para a negativa de medidas cautelares diversas.

Conforme analisado, a prisão preventiva, embora seja uma medida de caráter excepcional, exige a demonstração do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal).

No caso do paciente JEOVA LUCIVALDO NASCIMENTO SILVA, a necessidade da custódia cautelar se justifica amplamente na
garantia da ordem pública
, diante dos elementos concretos extraídos dos autos:

a)
Reiteração Delitiva:
O paciente
ostenta procedimentos criminais anteriores
e possui uma
condenação definitiva pelo crime de roubo
. A Certidão de Antecedentes Penais registra, inclusive, um procedimento de
Execução da Pena (1440 Dias)
distribuído em 06/11/2024. A jurisprudência pacífica desta Corte e dos Tribunais Superiores chancela que maus antecedentes, reincidência, ou condenações anteriores
justificam a imposição da segregação cautelar
como forma de
evitar a reiteração delitiva
. Tais circunstâncias denotam a
contumácia delitiva
e a periculosidade do agente.

b)
Modus Operandi e Circunstâncias da Prisão:
O paciente foi preso em flagrante portando
129,6g de cocaína
. Adicionalmente, ele estava
utilizando tornozeleira eletrônica
e portava um
simulacro de arma de fogo
, além de ter tentado
empreender fuga
da guarnição policial. Estes fatos demonstram a sua
periculosidade social elevada
e que fazia da atividade de mercancia de droga ilícita parte de sua rotina.

A Defesa alegou que a decisão é genérica e que 129g de cocaína não configuram "enorme quantidade". Contudo, a prisão preventiva, neste caso, não se baseia
apenas
na quantidade de droga, mas sim na
conjugação do material apreendido (cocaína) com o histórico de reincidência e o
modus operandi
da prisão
(uso de tornozeleira e simulacro, e tentativa de fuga).

A jurisprudência tem reconhecido que a
periculosidade do agente
, evidenciada na reiteração delitiva, constitui
motivação idônea
para o decreto da custódia cautelar como garantia da ordem pública. O magistrado de primeiro grau demonstrou de forma clara e objetiva os motivos que indicam a necessidade de manter a prisão para coibir eventual reiteração delitiva. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022). 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita investigada, assim como o fundado risco de reiteração delitiva, pois possui extensa folha de antecedentes criminais, tendo sido "condenado nos autos n. 52330 44-90.2020 .8.09.0105 por crime de furto cometido mediante grave ameaça e uso de arma branca". 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, se considerado o tempo concreto da prisão preventiva do Agravante frente à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito em apuração (homicídio qualificado tentado), sobretudo quando já foram acostadas aos autos da ação penal originária as alegações finais defensivas e os autos encontram-se conclusos ao Magistrado da causa. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar
quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva.

O Juízo de Garantias considerou que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam
inadequadas e insuficientes
em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito. O paciente demonstra propensão para a prática criminosa, sendo a prisão a única medida que, no momento, se mostra capaz de assegurar a
garantia da ordem pública
e proteger o processo.

Em conclusão, a custódia preventiva do paciente está devidamente fundamentada em fatos concretos que demonstram seu
periculum libertatis
, não caracterizando, portanto, constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do
Habeas Corpus
, mas DENEGO a Ordem
, mantendo-se a custódia cautelar do paciente
JEOVA LUCIVALDO NASCIMENTO SILVA,
por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025